Tribunal: TJDFT
Processo: 0707508-60.2023.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
CONSUMIDOR E BANCÁRIO. TRANSAÇÕES POR MEIO DE APLICATIVO DO BANCO –FRAUDE– AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. INEFICÁCIA DOS SISTEMAS DE SEGURANÇA – EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SEM AS CAUTELAS NECESSÁRIAS. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA – FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO IMPROVIDO.

1. O réu, ora recorrente, foi intimado a manifestar sobre a produção de provas documentais e testemunhais no prazo de dois dias, conforme ID 54013668, mas nada requereu nem mesmo quando apresentaram a contestação (ID 54013671). Assim, o requerido exerceu plenamente o direito de defesa e o devido contraditório processual, porém, não especificou que pretendia produzir algum tipo de prova peculiar. Por outro lado, vale destacar que o principal destinatário da prova é o juiz, que pode limitar ou excluir aquela considerada excessiva, impertinente ou protelatória (Lei 9.009/95, artigos 5o e 33). Com esses argumentos, REJEITO A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA SUSCITADA.

2. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula no 479, STJ).

3. Com efeito da análise das alegações de ambas as partes e das provas documentais carreadas sobressai que a instituição ré não demonstrou que a contratação tenha ocorrido de forma regular e que essa fora efetivamente realizada pela autora. Não há elementos suficientes a comprovar a anuência inequívoca da recorrida com a celebração do negócio, a exemplo de gravação de áudio, mensagem de texto, captura de imagem e geolocalização do aparelho que supostamente teria comandado a operação, o que leva ao convencimento deste juízo de que a instituição financeira agiu sem a devida cautela quando da celebração do empréstimo, formalizado por uma contratação digital, via aplicativo de celular, o que não está imune a fraudes.

4. É de se notar que o requerido sequer colaciona nos autos a prova da realização de cadastro por aplicativo do celular pela autora seguindo o passo-a-passo da instituição bancária para concluir que o negócio seja legítimo quanto a quem o tenha executado. É ônus da ré, com toda a sua expertise e, com o mesmo empenho devotado a proporcionar aos consumidores facilidade na contratação, cuidar de adotar medidas de segurança suficientes para evitar burlas ao seu sistema ou mesmo fraudes.

5. Neste cenário, observa-se que a contratação do empréstimo somente foi executada pelos baixos de níveis de controle das operações de crédito realizadas à distância pelo meio do aplicativo do Banco.

6. A instituição financeira ao facilitar o acesso ao crédito permitindo a contratação de empréstimo por meio de aplicativo de celular deve estar ciente dos riscos que envolvem o negócio. E esses riscos estão relacionados não só com a identificação da pessoa que executa a contratação naquele momento, mas também à exposição dos consumidores ao ataque de organizações criminosas por meio dessas tecnologias.

7. É o caso dos autos, porque a instituição financeira não se cercou dos cuidados necessários por ocasião da operação de crédito, no valor de R$ 40.158,00, o que permitiu que o estelionatário utilizasse do aplicativo do banco para perpetrar o golpe. Sem a admissão da operação de empréstimo no momento antecedente, não haveria as consequentes transferências, via PIX, nos valores de R$ 9.850,00 e de R$ 30.000,00, e a consumação da fraude. Destaco ainda que tanto o empréstimo quanto as transferências foram realizadas em um intervalo de tempo de menos de seis minutos, sendo que o recorrente não demonstrou que as transações faziam parte do perfil de movimentação bancária da autora.

8. Logo, deve-se reconhecer que as falhas de segurança na concessão do empréstimo foram determinantes para a movimentação das operações fraudulentas.

9. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA, E, NO MÉRITO IMPROVIDO

10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.

11. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.